Tribunal: TJSP
Processo: 2000134-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES LOCALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA EMPRESA AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE MANTIDO EM CONTA CORRENTE, PORQUE DESTINADA AO ADIMPLEMENTO DE SALÁRIOS DE SEUS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES LOCALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA EMPRESA AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE MANTIDO EM CONTA CORRENTE, PORQUE DESTINADA AO ADIMPLEMENTO DE SALÁRIOS DE SEUS FUNCIONÁRIOS E DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS – IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA – BLOQUEIO "ON LINE" QUE SE TRATA DE PENHORA SOBRE DINHEIRO, E NÃO SOBRE FATURAMENTO, COMO PRETENDE FAZER CRER A AGRAVANTE - INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS PELO ARTIGO 833, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – QUANTIA QUE SE ENCONTRAVA A DISPOSIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA – IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA - PRECEDENTES NESSE SENTIDO - MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000134-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante SP
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA S/S LTDA, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41879
AGRV.No: 2000134-95.2020.8.26.0000
COMARCA: BARUERI
AGTE. : SP SEGURANÇA E VIGILÂNCIA S/C LTDA
AGDO. : BANCO SAFRA S/A
JUIZ : RENATA BITTENCOURT COUTO DA COSTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FOI
INDEFERIDO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE
VALORES LOCALIZADOS EM CONTA CORRENTE
DE TITULARIDADE DA EMPRESA AGRAVANTE
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA
ACERTO DA R. DECISÃO COMO
PROFERIDA

ALEGAÇÃO
DE
IMPENHORABILIDADE
DO
MONTANTE
MANTIDO EM CONTA CORRENTE, PORQUE
DESTINADA AO ADIMPLEMENTO DE SALÁRIOS
DE SEUS FUNCIONÁRIOS E DEMAIS DESPESAS
OPERACIONAIS
IMPENHORABILIDADE NÃO
VERIFICADA
BLOQUEIO “ON LINE” QUE SE
TRATA DE PENHORA SOBRE DINHEIRO, E NÃO
SOBRE
FATURAMENTO,
COMO
PRETENDE
FAZER CRER A AGRAVANTE - INOCORRÊNCIA
DAS HIPÓTESES PREVISTAS PELO ARTIGO 833,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
QUANTIA
QUE SE ENCONTRAVA A DISPOSIÇÃO DA
PESSOA
JURÍDICA
DEVEDORA

IMPENHORABILIDADE
NÃO
VERIFICADA
-
PRECEDENTES NESSE SENTIDO - MANUTENÇÃO
DA R. DECISÃO RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto
por SP SEGURANÇA E VIGILÂNCIA S/C LTDA, tirado contra R. Decisão
que vem copiada a fls. 504/505, conforme proferida nos autos da Ação de
Execução, esta que lhe é promovida por BANCO SAFRA S/A, pela qual
teve a recorrente indeferido pedido de desbloqueio de valores mantidos em
conta bancária de sua titularidade, momento em que o Juízo determinou o
prosseguimento do feito até seus ulteriores termos.
Inconformada com os termos da R. Decisão proferida,
dela recorre a executada, o que faz na busca de ter por modificado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento adotado em 1o Grau, sustentando para tanto que o bloqueio
nos moldes em que determinado pelo Juízo não possa subsistir, uma vez
que recaiu sobre verbas impenhoráveis, cujo destino é o pagamento de
seus funcionários e demais despesas necessárias para o desenvolvimento
da atividade empresarial, salientando assim que o bloqueio na forma em
que promovido se trata de penhora sobre faturamento, o que se mostra
indevido, razão pela qual pediu para que venha a ser integralmente
acolhido seu inconformismo, com a decorrente reforma da R. Decisão
incorretamente proferida.
Concedido efeito suspensivo ao recurso, foram a seguir
dispensadas informações, sendo certo que a instituição financeira
agravada, conforme dá conta a fls. 513/523, apresentou contraminuta,
vindo então os autos a este Relator, de sorte a se promover a reapreciação
da matéria já regularmente debatida junto ao 1o Grau e Jurisdição.
É o relatório.
O Agravo de Instrumento como intentado não deve ser
merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que
os limites definidos quando da prolação da R. Decisão hostilizada se
mostraram plenamente adequados a realidade como vem estampada no
conjunto dos autos.
Partindo da introdução acima, e apreciando os
elementos como encartados ao todo processado, de rigor ter em conta que
se deve ter por plenamente adequado o posicionamento adotado pelo Juízo
por ocasião da prolação da R. Decisão guerreada, o que se deu no
momento em que manteve o bloqueio dos valores encontrados em conta
corrente mantida pela empresa devedora, ora recorrente, haja vista que os
elementos de cognição coligidos ao feito não permitem concluir que a
quantia encontrada na conta bancária em discussão contasse com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natureza de verba salarial, pois é de se ter por certo que o valor em
questão se encontrava depositado a plena disposição da pessoa jurídica
agravante, o que por si só se mostra suficiente para afastar a pretensão
deduzida, sendo importante anotar nesse exato ponto, que os valores
depositados na conta corrente de titularidade da empresa inconformada, e
que apenas supostamente se destinam ao pagamento futuro de salários de
seus empregados e demais custos operacionais, não se encontram
revestidos da proteção legal a que se refere o artigo 833, IV, do Código de
Processo Civil, razão pela qual não caiba falar em natureza alimentar de
tais valores, que em muito se distanciam de tal condição, nos exatos termos
do quanto decidido pelo Juízo.
Nesse sentido, é caso de se conferir o posicionamento
adotado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no
2026211-49.2017.8.26.0000, o que se deu perante a 12a Câmara de Direito
Privado desta E. Corte, aos 12 dias de abril de 2017, por Voto da lavra do
Desembargador Castro Figliolia, que assim dispôs em relação ao tema:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO DE VALOR ENCONTRADO EM
CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA EMPRESA AGRAVANTE -
IMPENHORABILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - alegação de que a
quantia bloqueada era necessária para pagamento de fornecedores,
de funcionários, custos operacionais etc. - não comprovação -
inexistência de qualquer das hipóteses de impenhorabilidade
previstas no art. 833 do CPC/2015 decisão mantida - agravo
desprovido.”
Por fim, mas ainda em relação ao pedido direcionado
ao desbloqueio dos valores encontrados na conta corrente em discussão,
imperativo firmar entendimento no sentido de que não deve prevalecer a
alegação de que se trata de penhora sobre faturamento, pois não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
olvidar que a natureza jurídica da constrição “on line”, dirigida a ativos
financeiros, outra coisa não é que mera penhora de dinheiro, conforme
prevista de forma expressa no artigo 835, inciso I, do Código de Processo
Civil, isto porque se destina a efetiva apreensão material de numerário de
titularidade da devedora, que poderá, ao final, ser repassado diretamente
ao credor, de sorte a satisfazer o crédito exequendo, sendo importante
anotar, ademais, que o § 1o, do artigo 835, da Lei de Ritos, trouxe reforço a
observância da ordem estipulada para penhoras, o que se deu ao dispor
que é prioritária a penhora em dinheiro, circunstância essa que implica na
integral manutenção do entendimento adotado em 1o Grau, e que permite
que se dê por sepultados, e sem quaisquer honras, os reclamos nesse
sentido deduzidos pela devedora, ora inconformada.
De sorte a corroborar o quanto até aqui reconhecido,
confira-se o posicionamento adotado pela 38a Câmara de Direito Privado
desta E. Corte, o que se deu por ocasião do julgamento do Agravo de
Instrumento no 2170615-62.2018.8.26.0000, em 30 de outubro de 2018, por
Voto da lavra do Desembargador Fernando Sastre Redondo, que assim
decidiu questão que envolve aspecto em muito semelhante ao ora
enfrentado:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula
de Crédito bancário. Penhora on line de ativos financeiros, que não
equivale à constrição sobre o faturamento da empresa. Pedido de
levantamento. Inadmissibilidade. Legitimidade da penhora sobre
ativos financeiros. Inteligência do artigo 835, inciso I, § 1o, do CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.”
Diante de tais elementos, de rigor entender como
adequados os termos da R. Decisão lançada ao feito, razão pela qual não
deve o entendimento adotado em 1o Grau se constituir em alvo de censura,
muito menos de reforma, isto porque se mostra adequado a realidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estampada nos autos, o que implica em sua manutenção, e sem quaisquer
retoques, manutenção esta que se dá com pleno suporte em seus próprios,
legítimos, e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator